Tribunal: STF
Processo: RE 1067052
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE PROPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ENTE FEDERADO. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.